Tribunal: TJES
Processo: 5005967-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Litigância de Má-Fé; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005967-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA PARCIAL DE CABIMENTO – TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACOLHIDA –
MÉRITO
- MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

1.
Preliminar: No presente caso, no que diz respeito a parte da decisão agravada que condenou a recorrente ao pagamento de multa litigância de má-fé, nota-se que fora fixado o prazo de dez dias para adimplemento, sob pena de penhora. Portanto, há urgência que justifica a interposição do presente recurso. Por outro lado, cumpre asseverar a falta de cabimento do recurso de agravo de instrumento diante da decisão que rejeita alegação de ilegitimidade ativa, considerando a ausência de urgência e que não há preclusão sobre a matéria, passível de ser alegada em eventual recurso de apelação. Preliminar parcialmente acolhida para não conhecer do recurso de agravo de instrumento no tocante à matéria relacionada a ilegitimidade ativa.

2. Mérito:
No tocante à litigância de má-fé, observa-se que a condenação imposta pelo Juízo
a quo
à empresa agravante restou fundada na insistência na tese jurídica de ilegitimidade ativa da autora, considerando que esta, quando do ajuizamento da ação, deixou de acostar aos autos documento comprobatório da propriedade do veículo.

3.
Não obstante a fragilidade dos argumentos deduzidos pela agravante para defender a ilegitimidade ativa da requerente
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA.
, ora agravada, não houve prática de conduta capaz de configurar litigância de má-fé. Isso porque, as alegações da agravante não alteraram a realidade dos fatos nem tampouco resultaram na criação de resistência ao andamento do processo, vez que foram rejeitadas em momento oportuno, ou seja, quando da prolação da decisão saneadora. Não se identifica, também, conduta temerária da parte agravante, uma vez que, apenas tentou emplacar tese jurídica com base em circunstâncias que de fato ocorreram durante a tramitação do feito.

4.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER PARCIALMENTE a preliminar de ausência parcial de cabimento para CONHECER PARCIALMENTE do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA PARCIAL DE CABIMENTO

Conforme relatado, a empresa agravada argui a falta de cabimento do agravo de instrumento.

Como é cediço, o cabimento constitui um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
[1]
.

O artigo 1.015 do CPC adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
[2]

No presente caso, no que diz respeito a parte da decisão agravada que condenou a recorrente ao pagamento de multa litigância de má-fé, nota-se que fora fixado o prazo de dez dias para adimplemento, sob pena de penhora. Portanto, há urgência que justifica a interposição do presente recurso.

Por outro lado, cumpre asseverar a falta de cabimento do recurso de agravo de instrumento diante da decisão que rejeita alegação de ilegitimidade ativa, considerando a ausência de urgência e que não há preclusão sobre a matéria, passível de ser alegada em eventual recurso de apelação. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. Decisão saneadora que rejeita preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, bem como a impugnação à gratuidade de justiça e ainda a prejudicial de prescrição. Tópicos da irresignação que não estão compreendidos nas hipóteses de cabimento do recurso (art. 1.015 do CPC). Inaplicabilidade da mitigação da taxatividade do rol da Lei Processual, por não haver urgência nem se dar a preclusão. Matéria que pode ser abordada em eventual fase de apelação, como prevê o art. 1.009, §1º, do CPC. Ausência do pressuposto do cabimento, recurso não conhecido. (TJRJ; AI 0008220-79.2023.8.19.0000; Niterói; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Claudio de Mello Tavares; DORJ 02/06/2023; Pág. 974)

Assim,
ACOLHO
PARCIALMENTE
a preliminar de ausência de cabimento para
NÃO CONHECER
do recurso de agravo de instrumento no tocante à matéria relacionada a ilegitimidade ativa.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, na ação indenizatória movida em seu desfavor pela
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA.
, que condenou a recorrente ao pagamento de multa de dez por cento do valor corrigido da causa por litigância de má-fé, assim como rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa (evento nº 5163629, fl. 122).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 5163625, em resumo, a agravante alega que:
(I)
“o documento de comprovação da propriedade do caminhão não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima mencionadas, sendo que este é considerado documento indispensável, o qual deveria ser juntado no momento da propositura da petição inicial” (fl. 08);
(II)
“correta a manifestação da Agravante ao insistir na extinção do processo por ilegitimidade ativa da agravada” (fl. 09); e que
(III)
“não praticou nenhum ato passível de ser caracterizado como litigância de má-fé, devendo a multa aplicada ser afastada” (fl. 10).

Em decisão ID 5181825, deferi em parte o pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas para sobrestar os efeitos da r. decisão de primeiro grau quanto à condenação da agravante por litigância de má-fé.

No tocante à litigância de má-fé, observa-se que a condenação imposta pelo Juízo
a quo
à empresa agravante restou fundada na insistência na tese jurídica de ilegitimidade ativa da autora, considerando que esta, quando do ajuizamento da ação, deixou de acostar aos autos documento comprobatório da propriedade do veículo.

A ilegitimidade ativa pela falta de juntada do CRLV do veículo envolvido no acidente foi arguida em sede de contestação, o que resultou na determinação, pelo Juízo de primeiro grau, para que a autora comprovasse documentalmente a propriedade do caminhão.

Todavia, após a apresentação do CRLV, a agravante o impugnou sob o argumento de que não se tratava de documento novo, passível de juntada posterior, razão pela qual ratificou o pedido de acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa.

Não obstante a fragilidade dos argumentos deduzidos pela agravante para defender a ilegitimidade ativa da requerente
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA.
, ora agravada, considero que não houve prática de conduta capaz de configurar litigância de má-fé.

Isso porque, as alegações da agravante não alteraram a realidade dos fatos nem tampouco resultaram na criação de resistência ao andamento do processo, vez que foram rejeitadas em momento oportuno, ou seja, quando da prolação da decisão saneadora.

Não identifico, também, conduta temerária da parte agravante, uma vez que, como já afirmado, apenas tentou emplacar tese jurídica com base em circunstâncias que de fato ocorreram durante a tramitação do feito.

Anoto, por fim, que ainda que a tese jurídica trazida pela recorrente não tenha sido acolhida pelo magistrado de primeiro grau, esta utilizou-se de meios processuais lícitos e necessários para defender os seus interesses, circunstância que obsta o reconhecimento da litigância de má-fé.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para excluir a condenação da agravante por litigância de má-fé, mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

É como voto.

[
1]
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

[2]
REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO DE VISTA DO DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita pedi vista dos presentes autos com a finalidade de melhor analisar a
questão preliminar
arguida pela empresa recorrente - no que tange a sua condenação por litigância de má-fé - oportunamente acolhida pelo
E. Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy,
ao considerar que o rol do Art. 1.015 do CPC, receberia uma interpretação restrita e mitigada.

Assim, Sua Excelência deixou de conhecer parte da preliminar arguida no que pertine a suposta arguição de ilegitimidade ativa da agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA - MATÉRIA PROBATÓRIA - TRATAMENTO 'HOME CARE' - PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - ADEQUADO ENQUADRAMENTO - MODALIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR - CONHECIMENTO TÉCNICO E ESPECIALIZADO.
- O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente no recurso de apelação (REsp 1704520/MT).
[...]
É taxativo o rol das decisões interlocutórias agraváveis, previsto no art. 1.015 do CPC/2015. Não estando, a decisão interlocutória, relacionada nos incisos ou no parágrafo único do art. 1.015, contra ela não cabe agravo de instrumento.
- Não se pode, em inadvertida interpretação extensiva, criar hipótese de recorribilidade não prevista pelo legislador.
- "O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação" (STJ, REsp 1729794/SP Ministro Mauro Campbell Marques). - Recurso não conhecido.(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.011474-6/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2023, publicação da súmula em 13/07/2023).

Desta maneira, sem maiores alongamentos visto que a questão em tela já se encontra amplamente pacificada nos tribunais, especialmente no STJ (REsp 1704520/MT),
ACOMPANHO
o entendimento do Relator,
E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, para
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento
e, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO,
para excluir a condenação da agravante por litigância de má-fé, mantendo incólume a decisão objurgada, quanto aos demais termos.

É como voto.

Vitória, 23 de outubro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR